Tribunal: CARF
Processo: 10840.721308/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DOS RECIBOS EMITIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve intimação prévia e expressa para tanto.
Lançamento mantido.
JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Lançamento mantido.
JUROS. DATA INICIAL DE APLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. PRETENSÃO DA CONTAGEM APENAS A PARTIR DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO OU DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento de que o sujeito passivo não teria direito à dedução pleiteada, por falha na comprovação do efetivo pagamento da despesa de saúde, refere-se ao fato jurídico tributário e ao respectivo crédito que foram constituídos parcialmente pelo próprio contribuinte, por ocasião da Declaração de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DAA/DIRPF. É nessas coordenadas espaço-temporais que está o inadimplemento, cuja correção ocorre pelo lançamento chamado de suplementar (mas que tem característica complementar), que é o marco inicial da aplicabilidade dos juros em questão.
Lançamento mantido.
GLOSA DE DEDUÇÕES RELATIVAS À DESPESA MÉDICA. POTENCIAL TRIBUTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM FUNÇÃO DESSE RENDIMENTO. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A potencial tributação dos prestadores de serviços de saúde em virtude do recebimento dos valores que o sujeito passivo alega ter pago, mantida a negativa do direito à dedução, não implica dupla tributação pelo IRPF, pois o critério decisório determinante para tal glosa é o descumprimento do dever de comprovação da efetiva transferência dos recursos monetários a partir do patrimônio do sujeito passivo, e não o cabimento material da dedução, tampouco se os prestadores experimentaram ou não acréscimo patrimonial.
Lançamento mantido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721308/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.950 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
REGINA CELIA OTERO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.
Lançamento mantido.
JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 04, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Lançamento mantido.
JUROS. DATA INICIAL DE APLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. PRETENSÃO DA
CONTAGEM APENAS A PARTIR DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO OU DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento de que o sujeito passivo não teria direito à dedução
pleiteada, por falha na comprovação do efetivo pagamento da despesa de
saúde, refere-se ao fato jurídico tributário e ao respectivo crédito que foram
constituídos parcialmente pelo próprio contribuinte, por ocasião da Declaração
de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721308/2011-15
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

DAA/DIRPF. É nessas coordenadas espaço-temporais que está o
inadimplemento, cuja correção ocorre pelo lançamento chamado de
suplementar (mas que tem característica complementar), que é o marco inicial
da aplicabilidade dos juros em questão.
Lançamento mantido.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES
RELATIVAS
À
DESPESA
MÉDICA.
POTENCIAL TRIBUTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM
FUNÇÃO DESSE RENDIMENTO. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA.
A potencial tributação dos prestadores de serviços de saúde em virtude do
recebimento dos valores que o sujeito passivo alega ter pago, mantida a
negativa do direito à dedução, não implica dupla tributação pelo IRPF, pois o
critério decisório determinante para tal glosa é o descumprimento do dever de
comprovação da efetiva transferência dos recursos monetários a partir do
patrimônio do sujeito passivo, e não o cabimento material da dedução,
tampouco se os prestadores experimentaram ou não acréscimo patrimonial.
Lançamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2009, que apurou crédito tributário total de R$ 8.374,08,
sendo R$ 4.518,96de Imposto de Renda Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 16/05/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas, no valor total de R$ 18.000,00, em face da não comprovação pelo notificado
de seu efetivo pagamento à dentista Karina Vicentini Agnesini Nunes, depois de
intimado neste sentido pela Fiscalização.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 02/06/2011, alegando que
apresentou recibos para comprovar as despesas médicas, para os quais não foram
apontados indícios de inidoneidade, não exigindo a legislação a apresentação de cópias
de cheques ou extratos bancários. Acrescenta que, havendo dúvidas quanto à prestação
dos serviços, deveria a Fiscalização ter intimado o profissional a confirmá-los, aduzindo
que a glosa das despesas caracterizaria a dupla tributação, uma vez que o imposto
correspondente também teria sido pago pelo profissional. O contribuinte argumenta que
possuía disponiblidade financeira para as despesas, anexando extratos bancários
contendo saques exemplificativos dos pagamentos e ressaltando que recebeu, como
psicóloga, recursos de clientes, que declarou em ficha própria em sua DAA. Junta, para
comprovar o tratamento, radiografias e plano de tratamento relativos aos serviços de
odontologia estética a que se submeteu. Por fim, cita decisões administrativas
corroborando seu direito à dedução pleiteada e discorre sobre a irregularidade da
incidência da taxa Selic desde o fato gerador, quando o correto seria a partir da
constituição do crédito.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou suspeita de
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por ele
pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos como se
verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal, como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas exageradas, seja
por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos previstos na lei fiscal, a
exigência de outros elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente
legal, especialmente com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências
dos recursos entre paciente e profissional da área de saúde.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para comprovação
das deduções a títulos de despesas médicas.
O lançamento não se baseou em presunção. Simplesmente a autoridade fiscal, a seu
juízo, vale repisar, considerou que os recibos, por si sós, não eram suficientes para
evidenciar as deduções pleiteadas, apontando no lançamento serem os valores dos
pagamentos altos em comparação ao que medianamente se observa,e o interessado não
ofereceu as provas exigidas.
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros elementos
de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das formalidades legais; isso,
é claro, se houver o entendimento, como na situação em pauta, de haver dúvidas quanto
às despesas pleiteadas.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 34, a apresentação de documentos que comprovassem os
dispêndios relativos às despesas com saúde referentes à dentista Karina Vicentini
Agnesini Nunes, no ano-calendário 2009, juntando cópias de cheques, ordens de
pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais ficasse demonstrado o
efetivo pagamento de forma coincidente em datas e valores.
Considerando que as justificativas não foram suficientes, a autoridade fiscal lavrou o
lançamento.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a motivação do
lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que comprovem a
efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a
pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade
de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Carf nos acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Podem ser deduzidos como
despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes pagamentos. Na hipótese, a
contribuinte não logrou comprovar de forma inequívoca a prestação dos serviços,
assim como não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas. (CARF, 2.a
Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 1.a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2101002.125, de
13/03/2013. Relator: Conselheira Celia Maria De Souza Murphy)
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Existindo nos autos um
documento que demonstre que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, a dedutibilidade de tais despesas, na declaração de
ajuste anual, está condicionada ao atendimento das condições estabelecidas no Termo
de Intimação Fiscal. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Turma Especial, Acórdão n.o
2801002.859, de 22/01/2013. Relator: Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a faze-
la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à dedução da base
de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo imprescindível a exibição
de cópias de cheques, transferência de numerário ou comprovação de saques em datas
que precederam aos pagamentos, que evidenciem a disponibilidade para faze-lo com
numerário. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão
n.o 2102002.104, de 19/06/2012. Relator: Conselheiro Atilio Pitarelli)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

Os extratos bancários anexados às fls. 36/38 não socorrem o contribuinte, uma vez que
os saques não permitem vinculação de data e valor aos recibos apresentados. No tocante
à alegação de que possuía disponibilidade financeira em mãos, tal fato, por si só, não
comprova que tais recursos tenham sido efetivamente utilizados para o pagamento das
despesas questionadas, podendo ter tido destinação diversa.
No que se refere a declarações de prestadores de serviço é oportuno esclarecer que, na
verdade, trata-se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as
informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos
fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado,
quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas
ocorrências - artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(g.n.)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar, ainda,
sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes citações: as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra
quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita
Federal.
Neste sentido, o plano de tratamento e as radiografias de fls. 27/32 são insuficientes
para comprovar o efetivo desembolso do valor declarado. No que concerne às
jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as decisões judiciais e
administrativas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando
as partes envolvidas naqueles litígios.
Em relação a aplicação dos juros moratórios, tem-se que a Lei no 9.065, de 20/06/1995,
que dá nova redação a dispositivos da Lei no 8.981, de 20/01/1995, que altera a
legislação tributária federal e dá outras providências, dispôs em seu art. 13, que a partir
de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação
tributária, de que trata o art. 84, inc. I, e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a
1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência esta, que foi mantida
para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997, pelo art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Destaque-se que o Sistema Tributário Brasileiro está submetido ao princípio da
legalidade. O processo administrativo fiscal deve, acima de tudo, observar a legalidade,
não só da exigência em si, como também da forma de sua determinação e a autoridade
administrativa está adstrita à execução das atribuições inerentes ao seu cargo ou função,
devendo proceder de modo a justificar sua investidura e em estrita observância legal.
Em se tratando de autoridade tributária, lançadora e/ou julgadora, não lhe assiste direito
de escolher entre obedecer ou não à lei , sob pena de responsabilidade funcional. A
atividade administrativa de lançamento, sobretudo, foi literalmente prevista no art. 142
do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por força do princípio da hierarquia, a autoridade julgadora de primeira instância no
processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos entendimentos
expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro de Estado da
Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal, não cabendo manifestar-se sobre
eventual ferimento, por parte de dispositivos da legislação, a princípios insculpidos na
Constituição Federal e/ou a legislação vigente.
Devidos, portanto, os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, incidentes
sobre tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
na forma da legislação vigente.
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou seja,
tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os
documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por ele efetuados
referentes às despesas questionadas, nada há a reparar no feito fiscal nesse aspecto.
Deve, assim, ser mantida a glosa de despesas médicas no valor total de R$ 18.000,00.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.
“assinado digitalmente”
Marco Aurélio Guilherme
Relator – AFRFB matr. 881645

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo pagamento;
b) há inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
c) os juros devem ser contados a partir do lançamento; e que
d) há bitributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. CONDICIONAMENTO
DA
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS
MÉDICAS
À
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, como houve intimação prévia em termos específicos, segundo
depreende-se da leitura da motivação do lançamento (fls. 16)1, e, apesar de meu entendimento

1 "CONTRIBUINTE INTIMADO, NÃO COMPROVOU A EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS FEITOS A
KARINA VICENTINI AGNESINI NUNES (R$18.000,00) ATRAVÉS DE CHEQUES NOMINATIVOS
COINCIDENTES EM DATAS E VALORES AOS RECIBOS APRESENTADOS OU PROVA DA
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA AOS PAGAMENTOS NA DATA DA REALIZAÇÃO DOS
MESMOS , NÃO PERMITINDO A VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS RECIBOS
APRESENTADOS E OS PAGAMENTOS EFETUADOS, E DE SE GLOSAR O MONTANTE DE R$
18.000,00.(EXIGÉNCIA EM CONFORMEIDADE COM O ARTIGO 73 DO RIR).
OBS: CONFORME REITERADOS ACÓRDÃOS DO 1Q CONSELHO DE CONTRIBUINTES, PARA SE
GOZAR
DO ABATIMENTO PLEITEADO COM BASE EM DESPESAS MEDICAS, NÃO BASTA A
DISPONIBILIDADE DE UM SIMPLES RECIBO, SEM VINCULAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO, AINDA
QUE OS EMITENTES TENHAM CONFIRMADO O ATENDIMENTO DO CONTRIBUINTE E DE SEUS
DEPENDENTES.
A PROVA IRREFUTÁVEL DA EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE COPIAS DE CHEQUES OU EXTRATOS BANCÁRIOS, NOS QUAIS CONSTATASSE
OS SAQUES EFETUADOS, COINCIDENTES EM DATAS E VALORES COM OS RECIBOS
APRESENTADOS. ALÉM DISSO, O CONTRIBUINTE DEVE TER EM CONTA QUE O PAGAMENTO DE
DESPESA MÉDICA CASO HAJA INTENÇÃO DE SE BENEFICIAR DA DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS NÃO ENVOLVE APENAS ELE E O PROFISSIONAL DE SAÚDE, MAS TAMBÉM O
FISCO E, POR ISSO, DEVE SE ACAUTELAR NA GUARDA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA
EFETIVIDADE DO PAGAMENTO E DO SERVIÇO, AINDA MAIS QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO E
ALTO EM COMPARAÇÃO AO QUE MEDIANAMENTE SE OBSERVA. A EMISSÃO DE RECIBO DE
PAGAMENTO SERVE MUITO BEM PARA QUITAR UM DEBITO E FAZER PROVA CONTRA O CREDOR,
MAS NÃO PARA COMPROVÁ-LO JUNTO A TERCEIROS INTERESSADOS. "
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

pessoal em sentido contrário, deve-se aplicar a orientação firmada por esta Turma
Extraordinária, para manter a glosa.

3. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO INADIMPLIDO

Nos termos da Súmula CARF 04, vinculante, “a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Assim, mantém-se a aplicabilidade da Taxa Selic ao crédito tributário cuja
validade é discutida neste recurso.

4. DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a autoridade lançadora equivocou-se na determinação do prazo inicial da contagem
dos juros moratórios.
O lançamento do IRPF é sujeito ao regime homologatório, em que o sujeito
passivo tem o dever de interpretar a legislação tributária, verificar a ocorrência do fato jurídico
tributário, calcular o montante do tributo devido, realizar o recolhimento da quantia correta e
apresentar à autoridade fiscal todos os registros impostos pela lei, antes de qualquer ação
fiscalizatória.
Conforme tive a oportunidade de observar em trabalho acadêmico2, verbatim:

No sistema brasileiro, o crédito tributário pode ser constituído pelo sujeito passivo ou
pela autoridade fiscal. No lançamento de ofício (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN), compete à autoridade fiscal identificar a ocorrência do fato jurídico tributário,
interpretar a legislação de regência, calcular o valor devido e cobrar o sujeito passivo.
Ao sujeito passivo remanesce apenas o dever de pagar. Para o lançamento por
homologação (art. 150 do CTN), a proporção de esforço é invertida. Ao sujeito passivo
compete identificar a ocorrência do fato jurídico tributário, interpretar a legislação de
regência, calcular o valor devido e realizar o pagamento, antes de qualquer providência
da autoridade fiscal. À autoridade fiscal compete examinar a conduta do contribuinte,
aquiescendo (homologação expressa) ou silenciando, eloquentemente, pelo prazo de
cinco anos (homologação tácita). Se a administração tributária discordar da conduta do
contribuinte ou se o contribuinte se mantiver inerte, caberá o lançamento por dever de
ofício suplementar ou complementar. Se o sujeito passivo discordar do lançamento,
pode impugná-lo (art. 14 do Decreto 70.235/1972). A competência para conhecer e
julgar a impugnação é da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) (art. 277, I

2 SORRENTINO, T. B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa favorável ao contribuinte?.
Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020. DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613.
Disponível em: https://revistajuridica.tjdft.jus.br/index.php/rdj/article/view/613. Acesso em: 24 set. 2022.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721308/2011-15

e II, da Portaria MF 430/2017), órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil que,
por sua vez, faz parte da estrutura do Ministério da Economia.

Assim, no caso concreto, a inadimplência do crédito tributário data do momento
em que o devido ajuste deveria ter sido realizado, com a constituição do crédito pelo próprio
sujeito passivo, e a fixação da data inicial para a contagem dos juros está correta, com a
consequente manutenção da obrigação tributária quanto ao ponto.

5. BIS IN IDEM

A estão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a glosa das deduções pleiteadas implicam tributação dúplice a título de IRPF sobre os
rendimentos e proventos do sujeito passivo.
Não há tributação duplicada, pois a questão de fundo não se confunde com
decidir-se se os prestadores de serviços deveriam ou não pagar o IRPF sobre os valores pagos
pelo sujeito passivo a título de custeio de serviços de saúde. O objeto da impugnação, replicado
neste recurso voluntário, refere-se à dedutibilidade ou não das despesas, não por cabimento
material, mas por descumprimento do dever de comprovação do efetivo pagamento.
Em nenhum momento a autoridade lançadora afirmou que o sujeito passivo não
poderia deduzir despesas pagas aos profissionais pelos específicos serviços prestados, na medida
em que o óbice identificado consiste na ausência de comprovação da transferência de recursos
monetários aos prestadores. É a não observância desse dever ancilar, de comprovação, que se
discute.
Logo, não houve dupla tributação, e o lançamento deve ser mantido.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Original